Tribunal: CARF
Processo: 11075.720958/2014-77
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: CARLOS EDUARDO AVILA CABRAL
Órgão colegiado: Primeira Turma Ordinária da Terceira Câmara da Segunda Seção / Terceira Câmara / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2025-10-22
Data de publicação: 2025-11-06

Inteiro teor:
DOCUMENTO VALIDADO
MINISTÉRIO DA FAZENDA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais
PROCESSO
11075.720958/2014-77
ACÓRDÃO
2301-011.814 – 2a SEÇÃO/3a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
SESSÃO DE
23 de outubro de 2025
RECURSO
VOLUNTÁRIO
RECORRENTE
AUGUSTO OLTRAMARI CONTE
INTERESSADO
FAZENDA NACIONAL
Assunto: Imposto sobre a Renda de Pessoa Física - IRPF
Ano-calendário: 2012
PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE. SÚMULA CARF No 11
Nos termos da Súmula CARF no 11: Não se aplica a prescrição intercorrente
no processo administrativo fiscal.
IRPF. DESPESAS COM PENSÃO ALIMENTÍCIA JUDICIAL. PAGAMENTO POR
LIBERALIDADE. INDEDUTIBILIDADE. SÚMULA CARF No 214
A pensão paga por mera liberalidade a maiores de vinte e quatro anos,
ainda que em razão de acordo homologado judicialmente ou por escritura
púbica, não é dedutível na apuração do Imposto de Renda Pessoa Física
(IRPF).
DEDUÇÕES. DESPESAS MÉDICAS. SÚMULA CARF No 180.
São dedutíveis da base de cálculo do Imposto sobre a Renda de Pessoa
Física - IRPF as despesas médicas previstas na legislação, realizadas em
favor do contribuinte e/ou seus dependentes declarados na Declaração de
Ajuste Anual – DAA, devidamente comprovadas por documentação hábil e
idônea. Havendo dúvidas sobre a documentação apresentada, compete ao
sujeito passivo realizar a comprovação do efetivo pagamento. Para fins de
comprovação de despesas médicas, a apresentação de recibos não exclui a
possibilidade de exigência de elementos comprobatórios adicionais.

ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Fl. 95
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2301-011.814 – 2a SEÇÃO/3a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 11075.720958/2014-77
2
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, rejeitar a preliminar
e negar provimento ao recurso.

Assinado Digitalmente
Carlos Eduardo Ávila Cabral – Relator

Assinado Digitalmente
Diogo Cristian Denny – Presidente
Participaram do presente julgamento os conselheiros Carlos Eduardo Ávila Cabral,
Diogenes de Sousa Ferreira, Flavia Lilian Selmer Dias, Marcelle Rezende Cota, Monica Renata
Mello Ferreira Stoll, Diogo Cristian Denny (Presidente).

RELATÓRIO
Por bem retratar os fatos ocorridos desde a constituição do crédito tributário por
meio do lançamento até sua impugnação, adoto e reproduzo o relatório da decisão ora recorrida:
Trata-se de Notificação de Lançamento (fls.42/48) em nome do sujeito passivo em
epígrafe, decorrente do procedimento de revisão da sua Declaração de Ajuste
Anual (DIRPF) do exercício 2013, ano-calendário 2012, em que foi efetuada glosa
no valor de R$ 38.500,00 relativa a dedução indevida de pensão alimentícia
judicial e glosa no valor de R$ 29.500,00 relativa a dedução indevida de despesas
médicas.
2. Em decorrência deste lançamento, apurou-se Imposto de Renda Pessoa Física
suplementar de R$ 18.700,00, multa de ofício de R$ 14.025,00, além de juros de
mora de R$ 2.013,99 (calculados até 30/06/2014), totalizando o crédito no valor
de R$ 34.738,99
Da Impugnação
3. Inconformado, o interessado, tendo tomado ciência da notificação em
20/06/2014 (AR fls. 50), contestou o lançamento em 17/07/2014, através do
instrumento de fls. 4/11 e anexos, argumentando em síntese:
3.1 Quando da intimação para apresentação de documentos apresentou todos os
documentos solicitados.
Fl. 96
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2301-011.814 – 2a SEÇÃO/3a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 11075.720958/2014-77
3
3.2 Se analisado seu patrimônio, seus vencimentos e renda bruta verifica-se não
haver qualquer discrepância que configure qualquer fraude ou não justifique as
despesas lançadas.
3.3 Quanto à pensão alimentícia, destaca que é obrigado ao pagamento de tais
valores por força de decisão judicial, e não por mera liberalidade, conforme
apurou a fiscal.
3.4 Com relação à dedução indevida de despesas médicas com o Dr. Francisco
Felipe Laitano, no valor de R$ 20.000,00, alega que foram apresentados os
recibos, que obedecem perfeitamente ao exigido pela Receita Federal. E que os
valores recebidos pelo Dr. Francisco foram declarados por ele em sua DAA.
3.5 Os pagamentos efetuados à Dra Paola Furquim Conte, no valor R$ 9.500,00,
foram devidamente comprovados através dos recibos apresentados.
3.6 Cita a posição do TRF da 4a Região e do CARF de que a apresentação de
recibos comprovando as despesas médicas e não sendo comprovado pelo Fisco a
ocorrência de fraude, deverão ser aceitos como despesas dedutíveis.
3.7 Requer sejam afastadas as penalidades e o imposto suplementar impostas por
deduções indevidas com pensão alimentícia, pois foram comprovadas a relação
de dependência e a obrigatoriedade do pagamento. E que sejam consideradas
legais e devidas as deduções de despesas médicas, pois devidamente
comprovadas através de recibos e demais documentos, onde ficam demonstrados
os emitentes e seus dados, não havendo qualquer indício de fraude que afaste
sua aceitação.
A DRJ, ao apreciar a impugnação ofertada pelo sujeito passivo, decidiu por julgar
improcedente e manter integralmente o crédito tributário.
Cientificado da decisão de primeira instância em 04/04/2018, o sujeito passivo
interpôs, em 03/05/2018, Recurso Voluntário, alegando a improcedência da decisão recorrida,
sustentando, em apertada síntese, que:
a) Preliminarmente, a ocorrência de prescrição intercorrente;
b) A pensão alimentícia paga está em conformidade com a legislação e que não
limitação de idade do alimentando para recebimento;
c) A RFB possui métodos para averiguar se os prestadores dos serviços médicos
declaram os valore recebidos pelo sujeito passivo e que seria prova do
pagamento;
d) A legislação que regulamenta o IRPF (Decreto no 3.000/99) não impede que os
serviços médicos sejam prestados entre pais e filhos para fins de dedução de
base de cálculo;
e) O Conselho de Psicologia recomenda, mas não impede que haja tratamento
entre pais e filhos;
Fl. 97
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2301-011.814 – 2a SEÇÃO/3a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 11075.720958/2014-77
4
f) O simples fato de as prestadoras de serviços médicos serem filhas do recorrente
não autoriza a glosa das despesas médicas;
É o relatório.

VOTO
Conselheiro CARLOS EDUARDO ÁVILA CABRAL, Relator
ADMISSIBILIDADE
O Recurso Voluntário é tempestivo e atende aos requisitos de admissibilidade
previstos no Decreto n° 70.235/72. Portanto, dele tomo conhecimento.
O litígio recais sobre glosa de pensão alimentícia e despesas médicas.
PRELIMINAR – PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE
Com fundamento na Súmula CARF no 11, rejeito a preliminar de prescrição
intercorrente aventada no recurso.
Súmula CARF no 11
Aprovada pelo Pleno em 2006
Não se aplica a prescrição intercorrente no processo administrativo fiscal.
(Vinculante, conforme Portaria MF no 277, de 07/06/2018, DOU de 08/06/2018).
MÉRITO
No recurso apresentado, em comparação com a impugnação ofertada
anteriormente, verifica-se que o sujeito passivo apenas repisa os argumentos rechaçados pela DRJ.
Verificado que os argumentos apresentados no recurso voluntário são, em essência,
iguais aos argumentos aduzidos na impugnação, bem como que a decisão recorrida não merece
reparo, com fundamento no art. 114, § 12, inciso I do RICARF, declaro minha concordância com os
fundamentos da decisão recorrida, especialmente os pontos que a seguir destaco.
PENSÃO ALIMENTÍCIA
De acordo com a legislação pátria sobre o IRPF, especialmente a Lei no 9.520/95,
com a alterações promovidas pela Lei no 11.727/2008, estabelece que a pensão alimentícia paga
pode reduzir a base de cálculo do IRPF, desde que obedecidos os seguintes requisitos: a) a
comprovação do efetivo pagamento dos valores declarados; b) que o pagamento tenha a natureza
de alimentos; c) que a obrigação seja fixada em decorrência das normas do Direito de Família; e d)
que seu pagamento esteja de acordo com o estabelecido em decisão judicial ou acordo
homologado judicialmente ou, ainda, a partir do ano-calendário 2007, em conformidade com a
escritura pública a que se refere o art. 1.124-A da Lei no 5.869, de 11 de janeiro de 1973.
Fl. 98
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2301-011.814 – 2a SEÇÃO/3a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 11075.720958/2014-77
5
Suficiente ver que a glosa se deu pelos seguintes motivos:
Glosa integral do valor de R$ 38.000,00 declarado em nome da alimentanda
Antonella Furquim Conte, cpf 004.156.210-03, tendo em vista que já maior de
idade (dada de nascimento de 09/09/1984). Neste caso, a pensão não representa
mais uma obrigação e sim mera liberalidade já que o alimentante poderia pedir a
cessação do dever de alimentar pelo fato do alimentando, s.m.j, não ser mais
hipossuficiente. A própria alimentanda é médica conforme recibos apresentados e
apresentou declara do imposto de renda próprio. A verba alimentar sedimenta-se
no binômio necessidade do alimentando e possibilidade do alimentante, a teor do
parágrafo 1o do art. 1.694 do Código Civil.
Segue a DRJ:
16. O contribuinte apresentou o acordo de fls. 16/19, homologado judicialmente
(fls. 20/23), no qual ficou estabelecido o pagamento de pensão alimentícia para as
filhas Antonella Furquim Conte e Giovanna Furquim Conte, que ficaram sob a
guarda da mãe, no valor mensal de 14 salários mínimos para cada uma. A guarda
da filha Paola Furquim Conte ficou com o pai.
17. Cabe ressaltar que as filhas Giovanna e Antonella nasceram em 13/12/1986 e
09/09/1984, respectivamente. Portanto, no ano calendário em questão, 2012,
eles estavam com 26 e 28 anos. No entanto, somente foi declarado pagamento de
pensão alimentícia para a filha Antonella.
18. O contribuinte alega que o pagamento se deu em cumprimento à decisão
judicial. A decisão judicial determina o pagamento para ambas as filhas. O
contribuinte não informa porque continuou a pagar a pensão apenas para a filha
mais velha, sendo que ambas eram maiores de idade e possuíam rendimentos
próprios. Atente-se ao fato de que Antonella não declarou em sua DAA 2013 o
recebimento de pensão alimentícia.
19. A autoridade lançadora não acatou tal dedução, uma vez que Antonella
nasceu em 09/09/1984, tendo, portanto, atingido a maioridade em 2005 e
completado 24 anos em 2008. Assim, no ano-calendário 2012 já estaria com 28
anos e caso o contribuinte ainda continuasse a pagar a pensão alimentícia,
mesmo tendo sua filha já atingindo a maioridade, configura-se uma liberalidade
de sua parte e não uma obrigatoriedade cujo valor seria dedutível na DIRPF.
(...)
21. O direito à dedução, na apuração da base de cálculo do imposto de renda, dos
pagamentos efetuados a título de pensão alimentícia judicial abrange os valores
correspondentes ao dever de sustento, vale dizer, até que o alimentando atinja a
maioridade civil.
22. É também dedutível a pensão alimentícia judicial paga a filhos maiores
incapacitados para o trabalho ou maiores até vinte e quatro anos de idade que
cursem estabelecimento de ensino superior ou escola técnica de segundo grau.
Fl. 99
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2301-011.814 – 2a SEÇÃO/3a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 11075.720958/2014-77
6
(...)
24. Assim, seria uma injustiça fiscal ao se considerar dedutíveis as despesas
relativas à pensão alimentícia paga a filhos maiores não incapacitados para o
trabalho e, ao mesmo tempo, não se admitir como dedutíveis as despesas
efetuadas com filhos maiores na mesma condição, que residam no núcleo
familiar.
25. Em suma, interpretando-se as normas civis do Direito de Família acima citadas
conjuntamente com as normas tributárias relativas à pensão judicial e à relação
de dependência contidas nos artigos 4o e 35 da Lei no 9.250/95, é possível
concluir que os valores pagos pelo contribuinte a título de pensão alimentícia
somente deveriam ser considerados como dedutíveis, para fins de tributação do
IRPF, até que seus filhos completassem a maioridade, ou excepcionalmente, até
os 24 anos de idade, caso os mesmos ainda estivessem cursando algum
estabelecimento de ensino superior/escola técnica de segundo grau, tendo em
vista o dever de educação dos pais para com os filhos, insculpido no inciso IV do
art 1.565 do Código Civil.
29. Ressalva-se, outrossim, a possibilidade da dedução dos pagamentos efetuados
àquele título com seus filhos em qualquer idade, desde que incapacitadas para o
trabalho, hipótese em que o fundamento para o custeio dos alimentos seriam as
condições físicas/psíquicas desfavoráveis, que lhes impedissem de prover seu
próprio sustento. Adiciona-se, ainda, a hipótese da existência de Decisão Judicial
excepcional que determinasse, de forma peremptória, a necessidade do
pagamento de pensão pelo alimentando, mesmo após o atingimento da
maioridade dos filhos.
27. Ainda sob esse prisma, podemos inferir que, a partir da maioridade dos filhos,
qualquer repasse de numerário efetuado pelo pai em seu favor se equipara aos
repasses efetuados pelos demais pais, que nunca estiveram obrigados a efetuar
pagamentos a título de pensão alimentícia. Trata-se de uma mera liberalidade,
um ato neutro em face das normas que regem a dedutibilidade do imposto de
renda.
(...)
29. Portanto, tendo a beneficiária da pensão atingido a maioridade em ano-
calendário anterior ao ora em análise, não ter sido comprovada sua incapacidade
para o trabalho, não constar explicitamente da decisão judicial o pagamento da
pensão mesmo após sua maioridade, além do fato de não ter a beneficiária da
pensão declarado em sua DAA o seu recebimento, não pode ser acatada a
dedutibilidade de tal pagamento.
A decisão recorrida está em consonância com a Súmula CARF no 214, de caráter
vinculativo.
Súmula CARF no 214
Fl. 100
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2301-011.814 – 2a SEÇÃO/3a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 11075.720958/2014-77
7
Aprovada pela 2a Turma da CSRF em sessão de 26/09/2024 – vigência em
04/10/2024
A pensão paga por mera liberalidade a maiores de vinte e quatro anos, ainda
que em razão de acordo homologado judicialmente ou por escritura púbica, não
é dedutível na apuração do Imposto de Renda Pessoa Física (IRPF).
Com isso, deve a glosa ser mantida.
DESPESAS MÉDICAS
Registre-se que a causa essencial que fez com que a fiscalização afastasse as
despesas declaradas foi a ausência de comprovação dos efetivos pagamentos.
Diz a DRJ:
33. Portanto, o contribuinte está obrigado a comprovar, de forma inequívoca e
mediante documentação hábil e idônea, a realização de todas as deduções
informadas na declaração de ajuste anual, conforme estatui a legislação
pertinente citada.
(...)
36. O contribuinte, para comprovação das despesas médicas glosadas, apresentou
uma declaração de fls. 12, emitida pela psicóloga Paola Furquim Conte, de que fez
atendimento ao contribuinte, tendo recebido o valor total de R$ 9.500,00.
37. Apenas a título de informação, cabe ressaltar que a psicóloga em questão é
filha do contribuinte e embora não haja uma proibição expressa do Conselho
Federal de Psicologia contra esse tipo de atendimento, existe o entendimento dos
profissionais da área de que o mesmo não deve ser realizado.
38. Não tendo havido a comprovação do pagamento e considerando a relação
familiar entre o contribuinte e a prestadora de serviços, considero que não ficou
comprovada a despesa.
39. Quanto à despesa declarada com o médico Francisco Felipe Laitano, no
montante de R$ 20.000,00, foi apresentada a declaração de fls. 13. Porém,
conforme descrição dos fatos, em vista do valor da despesa, o contribuinte foi
intimado a comprovar o pagamento da despesa e declarou que os pagamentos se
deram através de valores parciais dos saques efetuados através de um rol de
cheques sacados de sua conta corrente, que não permitiram, no entanto, o
estabelecimento de um vínculo entre os saques e os pagamentos.
40. Deve-se ressaltar que é regra geral no direito que o ônus da prova cabe a
quem alega e, tendo o contribuinte informado, em sua declaração de ajuste
anual, deduções com despesas médicas, deve fazer prova, quando solicitado. É o
que estabelece o artigo 73 do Regulamento do Imposto de Renda, ao dispor
expressamente que o contribuinte pode ser instado a comprová-las ou justificá-
las.
Fl. 101
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2301-011.814 – 2a SEÇÃO/3a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 11075.720958/2014-77
8
(...)
41. Comumente é aceito, para comprovar o pagamento das despesas médicas, o
recibo firmado pelo profissional da área médica, quando o serviço for prestado
por pessoa física, ou a Nota Fiscal, se por pessoa jurídica.
42. É equivocado entender-se que basta para comprovação de despesas médicas
a apresentação de recibo contendo o nome, endereço e número do CPF ou CNPJ
de quem prestou o serviço. Essa não é a correta interpretação ao inciso III , § 2o
do artigo 8o da Lei 9.250 (matriz legal do art. 80, § 1o, III, do RIR/1999). A essência
do dispositivo é a especificação e comprovação dos serviços prestados e também
dos pagamentos, tanto que se admite o cheque nominativo como documento
comprobatório, por ser prova de transferência de numerário entre pessoas.
43. No entanto, mesmo essa forma de prova pode estar sujeita à justificação da
efetiva prestação do serviço, quando dúvidas razoáveis acudirem ao fisco, pois a
prestação do serviço ao contribuinte ou a seus dependentes, aliada ao
pagamento, é o substrato material a dar guarida à dedução, consoante o inciso II
do mesmo art. 8o da Lei 9.250, de 1995.
44. Assim, para gozar as deduções com despesas médicas, não basta ao
contribuinte a disponibilidade de simples recibos ou declarações, pois deverá
comprovar, de forma objetiva, a efetiva prestação do serviço médico e o
pagamento realizado. Importante frisar que a não aceitação dos recibos não está
fundamentada na falsidade dos documentos, mas na falta de comprovação do
efetivo pagamento e prestação dos serviços. Isso não implica, necessariamente,
falsidade documental, mas, sim, a imprestabilidade dos recibos apresentados para
fruição do benefício fiscal.
45. Não quer dizer que o contribuinte não tenha efetuado os gastos no montante
declarado, mas diante dos altos valores envolvidos, é licito ao fisco exigir a prova
incontestável da efetividade dos pagamentos. A inversão legal do ônus da prova
transfere para o impugnante a comprovação e justificação das deduções, e, não o
fazendo, deve assumir as consequências legais, ou seja, o não cabimento das
deduções, por falta de comprovação e justificação.
46. Importante frisar que cabe à autoridade fiscal exigir, a seu critério, outros
elementos de prova, que não apenas recibos e notas fiscais, caso não fique
convencido da efetividade da prestação dos serviços ou do respectivo pagamento.
Por sua vez, quando do exame do processo para fins de julgamento, deve o
julgador, na busca da verdade material – princípio esse informador do processo
administrativo fiscal –, formar o seu convencimento, por vezes, não a partir de
uma prova única, concludente por si só, mas de um conjunto de elementos que,
se isoladamente restariam insuficientes, agrupados têm o condão de estabelecer
a evidência de uma dada situação de fato.
47. A prova definitiva e incontestável da despesa médica é feita com a
apresentação de documentos que comprovem a efetividade da prestação do
Fl. 102
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2301-011.814 – 2a SEÇÃO/3a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 11075.720958/2014-77
9
serviço e do pagamento, cabendo salientar que, ao se fazer pagamentos de
despesas onde se pleiteará, a posteriori, a dedução para fins de cálculo do
imposto de renda, o contribuinte tem que se cercar de precauções para a
eventualidade de comprovação.
Sustenta o recorrente que a legislação do IRPF não impede a dedução de despesas
médicas prestada por filhos do contribuinte, que o Conselho de Psicologia não impede o
atendimento entre pai e filho e que o número de consultas não justificaria a glosa.
No que pese concordar com os argumentos aduzidos, verifico que o lançamento
não decorreu de tais fatos. Na verdade, os fatos: (a) prestação de serviços médicos de entre pai e
filho; (b) os serviços médicos foram de psicólogo; e (c) o elevado número de consultas; apenas
reforçam a necessidade de comprovação do efetivos pagamento.
Ademais o CARF possui a Súmula no 180, de observância obrigatória, tratando sobre
a possibilidade de exigência de comprovação de pagamento.
Para fins de comprovação de despesas médicas, a apresentação de recibos não
exclui a possibilidade de exigência de elementos comprobatórios adicionais.
CONCLUSÃO.
Por todo o exposto, voto por conhecer do Recurso Voluntário, rejeitar a preliminar
e, no mérito, nego-lhe provimento.

Assinado Digitalmente
CARLOS EDUARDO ÁVILA CABRAL

Fl. 103
DF CARF MF
Original